Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735004-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARQUES &amp; HENRIQUE MELO ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REIS SALLES D E S P A C H O Verifico erro material no julgamento ocorrido. Encaminhem-se para anulação em Sessão presencial. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator